Tribunal: TJSP
Processo: 2055323-58.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradições – Inocorrência – Caráter infringente - Doutrina e jurisprudência - Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2055323-58.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
SÃO
PAULO,
é
embargado
SERGET
MOBILIDADE VIARIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2055323-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.460- #
2
EMB.DECL No: 2055323-58.2020.8.26.0000/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EMBARGANTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
EMBARGADO : SERGET MOBILIDADE VIÁRIA LTDA.
VOTO No 48.460
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de contradições
Inocorrência Caráter infringente - Doutrina e jurisprudência
- Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do CPC - Embargos
rejeitados.
Tempestivos
Embargos
de
Declaração
interpostos contra o Acórdão de págs. 23/30 que negou
provimento
ao
Agravo
de
Instrumento
manejado
pelo
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO conta r. decisão que nos autos de
Cumprimento de Sentença afastou sua impugnação, alegando
encerrar em seu bojo duas contradições.
Afirma o Município embargante, em síntese,
que: a) a primeira há “confusão entre os conceitos de
retenção na fonte do tributo e recolhimento” (...), pois
“No caso em tela, portanto não há evidência de que os
tomadores da Autora recolheram os valores destacados aos
cofres públicos. Assim, não há que se falar em pagamento
indevido quando não há prova de que houve pagamento. Na
mesma linha, não se pode presumir o pagamento de um
tributo”; e b) “A segunda contradição diz respeito à
natureza das verbas Executadas pela agravante. Sobre o
tema, este MM. Juízo entendeu que a condenação imposta à
Municipalidade não é de natureza tributária. Acontece que,
no caso em tela, a Exequente busca a percepção de duas
verbas distintas, uma relativa à repetição de indébito
tributário e outra à verba honorária sucumbencial”.
É o Relatório.
Examinando os autos, não se reconhece ser
caso de acolhimento destes embargos.
É que, como ensina Barbosa Moreira, in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2055323-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.460- #
3
“Comentários do Código de Processo Civil”, ed. Forense, V
vol., pág. 423:
“Verifica-se contradição quando no acórdão se incluem proposições entre si inconciliáveis”.
No mesmo sentido adverte Sergio Bermudes,
in “Comentários ao Código de Processo Civil”, vol. VII,
pág. 225:
“A contradição ocorre quando alguma
das
proposições
do
acórdão
é
com
outra
inconciliável, como quando se argumenta num
sentido e se conclui noutro”.
Sonia Maria Hase de Almeida Baptista, in
“Dos Embargos de Declaração”, 2a. edição, pág. 118, também
deixa claro que:
“Temos contradição, se houve determinada linha de afirmação ou
posicionamento na decisão mas esta operou-se de
forma diversa daquela que seria indicada pela
lógica, ou como conseqüência inderrogável e
fatal do pensamento alinhado. A contradição
advém de inclusão na decisão de proposições
entre si, absolutamente inconciliáveis”.
Ora, no aresto embargado não há proposições
entre si inconciliáveis.
A simples atenta leitura do Acórdão revela
os motivos pelos quais a r. decisão agravada foi mantida,
negando-se provimento ao recurso interposto pela ora
Municipalidade Embargante.
Com
efeito,
confira-se
parte
da
fundamentação, in verbis:
“(...)
No tocante à alegada inclusão nos cálculos
de valores de notas fiscais de prestação de
serviço de Município diverso (Barueri), tal
equívoco foi bem dirimido e não comporta acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2055323-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.460- #
4
Isto porque, ainda que conste o timbre do
Município de Barueri/SP nas referidas Notas as
fls. 69 à 78 (doc.2 dos autos principais), os
serviços correlatos foram realizados para o
Município de São Paulo, como se depreende das
informações contidas nas próprias Notas Fiscais,
e o Tomador dos aludidos serviços (COMPANHIA DE
ENGENHARIA
DE
TRÁFEGO
-
CET)
realizou
as
retenções e procedeu o pagamento ao Município de
São Paulo.
Cumpre anotar que o combatido Timbre das
referidas Notas Fiscais se deu em razão da
Agravada, na ocasião, estar estabelecida naquela
Municipalidade de Barueri/SP sem que isso, à
evidência, afaste a prestação dos serviços no
Município de São Paulo e que o imposto não tenha
a esse mesmo Município sido recolhido, tal como
representado pelas notas fiscais.
Quanto à insurgência aos juros e a atualização monetária aplicados pelo d.
magistrado de primeiro grau, melhor sorte não
socorre à Municipalidade Agravante, sobretudo
pelo fato de que a condenação à ela imposta não
é de natureza tributária.
A r. decisão agravada está afinada quanto à
orientação do C. Supremo Tribunal Federal no
julgamento do RE 870.947, em 20.09.2017 (Tema
810), sob o regime de Repercussão Geral, que
assim restou ementado:
DIREITO
CONSTITUCIONAL.
REGIME
DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS
INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA
FAZENDA
PÚBLICA.
ART.
1o-F
DA
LEI
No
9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09.
IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA
DA
UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA
CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO
AO
DIREITO
FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o,
XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E
FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO
RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO
ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE
CONDENAÇÕES
IMPOSTAS
À
FAZENDA
PÚBLICA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2055323-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.460- #
5
QUANDO
ORIUNDAS
DE
RELAÇÕES
JURÍDICO-
TRIBUTÁRIAS.
DISCRIMINAÇÃO
ARBITRÁRIA
E
VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E
DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo
essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda
Pública,
é
inconstitucional
ao
incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, os quais devem observar
os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito; nas
hipóteses de relação jurídica diversa da
tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto legal
supramencionado. 2. O direito fundamental de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta
de poupança não se qualifica como medida
adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins
a que se destina. 3. A correção monetária
tem como escopo preservar o poder aquisitivo
da
moeda
diante
da
sua
desvalorização
nominal provocada pela inflação. É que a
moeda fiduciária, enquanto instrumento de
troca, só tem valor na medida em que capaz
de ser transformada em bens e serviços. A
inflação,
por
representar
o
aumento
persistente e generalizado do nível de
preços,
distorce,
no
tempo,
a
correspondência entre valores real e nominal
(cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de
Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.;
FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São
Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10;
BLANCHARD,
O.
Macroeconomia.
São
Paulo:
Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção
monetária e a inflação, posto fenômenos
econômicos conexos, exigem, por imperativo
de adequação lógica, que os instrumentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2055323-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.460- #
6
destinados a realizar a primeira sejam
capazes de capturar a segunda, razão pela
qual os índices de correção monetária devem
consubstanciar autênticos índices de preços.
5.
Recurso
extraordinário
parcialmente
provido. (destaquei);
(...);”
Ora, se assim restou decidido, não há
“confusão entre conceitos” ou mesmo contradição quanto à
natureza das verbas Executadas, ou seja, não se vislumbra,
a evidência, qualquer contradição passível de ser aclarado
nos presentes Embargos.
Assim, a pretexto de haver contradições no
Acórdão
embargado,
o
que
pretende
a
Municipalidade
recorrente é o reexame da matéria decidida pela Turma
Julgadora, inadmissível em sede de embargos declaratórios.
Ocorre que “Os embargos declaratórios são
apelos de integração, não de substituição” (EDAGA no
240.081 SP, 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v.
un., Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, em 3/2/00, DJU de
3/4/00, pág. 125).
O que se verifica, isto sim, é o nítido
caráter infringente, de manifesto inconformismo com parte
do dispositivo pronunciado pela d. Turma Julgadora.
Consoante anota THEOTONIO NEGRÃO (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, Ed.
Saraiva, 31a edição 2000, págs. 570/571):

“Mesmo
nos
embargos
de
declaração com fim de prequestionamento, devem-
se observar os lindes traçados no art. 535 do
CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão
e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material). Esse recurso não é
meio hábil ao reexame da causa (STJ-1a Turma,
Resp. 11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo,
j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u., DJU
15.2.93, p. 1.655)”.
“Não se admitem embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2055323-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.460- #
7
declaração infringentes, isto é, que, a pretexto
de esclarecer ou completar o julgado anterior,
na realidade buscam alterá-lo (RTJ 90/659, RSTJ
109/365, RT 527/240, JTA 103/343)”.
Lembre-se,
a
propósito,
consoante
mencionado pelo eminente Desembargador SOARES LIMA, no
julgamento dos Embargos de Declaração no 52.840.5-9, que,
em recursos como o presente, “não se pode pedir correção,
alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente
ou diminua o julgamento; e só sim e unicamente o
esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida em que
se
elabora.
Eles
pressupõem
que
na declaração
haja uniformidade de decisões e não inovação, porque
declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou
estabelecer disposição nova ” (RJTJESP 92/328).
Em igual linha, na esteira dos ensinamentos de PONES DE MIRANDA,
nos embargos de declaração, “não se pede que se redecida;
pede-se que se reexprima ” (RJTJESP 87/324), sendo que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça já deixou patente
que
“delira da
via declaratória
a
decisão
que
nos embargos de aclaramento rejulga a causa ” (REsp. no
2604-AM, RSTJ 21/289).
Assim sendo, não havendo nenhum vício apto
a justificar o acolhimento dos presentes embargos de
declaração (art. 1.022, incisos I a III, do CPC), impõe-se
a rejeição. Ademais, argumentos de caráter infringente
devem ser veiculados por recurso próprio.
Posto isso, diante dos fundamentos do v.
acórdão embargado e mais os acima expostos, entende-se ter
havido o prequestionamento da matéria e elementos sobre os
quais devia o Colegiado se pronunciar, inclusive quanto
aos dispositivos acima mencionados, em conformidade com o
previsto pelo art. 1.025 do CPC/15.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos.
LUIZ BURZA NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2055323-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 48.460- #
8